Tribunal: STF
Processo: Rcl 40123
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Determinação para que a reclamante informasse, no prazo de dez dias, o nome do inventariante do espólio ou dos herdeiros da parte beneficiária da decisão reclamada e o respectivo endereço. Não cumprimento. Inércia da parte reclamante. Extinção do processo sem julgamento de mérito.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, com fulcro no art. 102, I, l, da Constituição Federal, no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 156 do RISTF, em face do acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do processo nº 000681-33.2013.5.03.0057.



    2. A parte reclamante sustenta que, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas de empregados de empresa prestadora de serviços, a autoridade reclamada negou vigência ao §1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, vulnerando a Súmula Vinculante nº 10 do STF.



    3. Defende, ainda, violação do que decidido (i) na ADC 16, em que reconhecida a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, que vedaria a responsabilidade subsidiária da administração pública e (ii) no RE 760.931-RG, no qual fixada a seguinte tese: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    4. Requer a concessão de medida cautelar, a fim de que seja determinada a suspensão da eficácia da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência do pedido.



    É o relatório.



    Decido. 



    1. Nos termos do art. 319, II, a VI, do CPC, incumbe ao autor indicar na petição inicial



    II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; 



    III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; 



    IV - o pedido com as suas especificações; 



    V - o valor da causa; e 



    VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados.



    Ademais, consoante o art. 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.



    2. Determinada a citação de Jadir da Silva Lima, o oficial de justiça noticiou, consoante atestado de óbito, o falecimento da parte beneficiária da decisão reclamada no dia 4.3.2017 (edoc. 41).



    3. Em decisão publicada em 05.7.2021, determinei a intimação da reclamante para que informasse, no prazo de dez dias, o nome do inventariante do espólio ou dos herdeiros da parte beneficiária da decisão reclamada e o respectivo endereço a fim de dar cumprimento ao exigido no art. 989, III, do CPC, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, à luz do art. 321, parágrafo único, do CPC/2015 (edoc. 43).



    4. Ocorre que a reclamante quedou-se inerte, consoante certificado pela Secretaria desta Suprema Corte (edoc. 44).



    5. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC (“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” e “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial”). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora